Tribunal: TJPA
Processo: 0000356-42.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000356-42.2007.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS MARAPA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO APELANTE NÃO CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, § 1º, do CPC, em razão do abandono da causa pelo apelante, que se manteve inerte após intimação pessoal.

II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão é saber se a extinção do processo por abandono, após intimação pessoal não atendida, foi correta e se houve violação ao ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir.
3. Restou comprovada a inércia do apelante diante da intimação pessoal, nos termos do art. 485, III, do CPC, o que legitima a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais regionais confirma a possibilidade de extinção do feito por abandono, sem necessidade de requerimento do réu, especialmente em situações onde o devedor não foi citado, sendo inaplicável, nestes casos, a Súmula 240 do STJ.

IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo interno desprovido. À unanimidade.
Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa é cabível quando a parte autora permanece inerte após intimação pessoal, sendo desnecessária a aplicação da Súmula 240 do STJ em casos onde não houve citação da parte adversa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, §1º; CPC, arts. 80, VII, e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJPA, AI nº 8295102, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 14.02.2022; TJPA, AI nº 5238591, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.05.2021.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de setembro a sete de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
em face de decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa foi vazada nestes termos (id. nº 19693539), “verbis”:

“
PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id nº 21495333) sustenta o recorrente, após breve resumo dos fatos processuais, que a decisão combatida se mostra contrária ao que prevê o ordenamento jurídico.

Cita entendimento jurisprudencial favorável à sua sustentação.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. nº 22024324.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, que a decisão combatida vai de encontro ao que prevê o ordenamento jurídico pátrio, principalmente o entendimento jurisprudencial.

No caso, o agravante foi intimado para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, porém quedou-se inerte, sobrevindo a legítima extinção do processo sem resolução o mérito, conforme os termos do trecho reproduzido a seguir, “verbis”:

“...

Analisando os autos, constato despacho inserido no id nº 19615879, determinando a manifestação do apelante, que se quedou inerte, conforme certidão constante do id nº 19615881.

Com base nesse contexto, não identifico nulidade processual ou qualquer inobservância procedimental, vez que houve intimação pessoal regular, conforme determina o art. 485, III, § 1º, do CPC, devendo, portanto, suportar o ônus concernente à extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte em caso análogo, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 240 DO STJ. In casu restou caracterizada a ausência de interesse processual e o abandono da causa pelo exequente/apelante, pois após a sua intimação para se manifestar quanto ao prosseguimento do processo, face o cumprimento ou não do acordo de parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial, portanto, em se tratando de execução não embargada, nestas circunstancias, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, de ofício por abandono, sendo desnecessária a existência de requerimento do executado, face a inaplicabilidade da Súmula n.º 240 do STJ. Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade, mantendo-se a sentença recorrida.” (8295102, 8295102, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-03-04)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Ação extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, inciso II e § 1º do CPC/15, em razão do abandono da causa. A exequente, embora intimada por meio eletrônico (PJE) para dar andamento no feito, manteve-se inerte. 2. Em regra, a extinção do processo por abandono deve ser requerida pela parte ré, consoante disposto na Súmula 240/STJ, todavia, quando a parte adversa não foi citada para integrar a lide, deve ser afastada a aplicação do comando sumular, porquanto não há como invocar ou presumir qualquer interesse do devedor no prosseguimento de execução, senão o insucesso da cobrança. Ausência de afronta a garantia constitucional do contraditório. Precedentes do STJ. Sentença mantida. 3. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade.

(5238591, 5238591, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-06-25)

...”

Nesse sentido, a decisão agravada não merece reparo, devendo, portanto, ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que sendo o recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a agravante a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/10/2024